Tribunal: TJPA
Processo: 0807917-46.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807917-46.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOAO OLEGARIO PALACIOS

AGRAVADO: POSTO DAVI LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. COMPETENCIA PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAIS IMPACTOS AMBIENTAIS, MONITORAMENTO, ESTUDOS E INTERVENÇÃO DEVE OBEDECER AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 140/2011, NÃO CABENDO A SUPERPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. CASO EM QUE SE TRATA DE LICENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE GASOLINA DENTRO DOS LIMITES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL AMBIENTAL NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º E 7º DA RESOLUÇÃO N. 237/1997 DO CONAMA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA, OCORRENCIA DE PARECER TÉCNICO MUNICIPAL DE QUE O EMPREENDIMENTO ESTÁ SITUADO DENTRO DO RAIO DE 100M DE UMA IGREJA E DE UMA ESCOLA, VEDAÇÃO DO §2º DO ART. 199 DA LEI MUNICIPAL 7.233/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0807917-46.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO OLEGÁRIO PALÁCIOS – OAB/PA 13.333.

AGRAVADO: POSTO DAVI LTDA.

ADVOGADO: WAGNER MURILO DE CASTRO COLARES – OAB/PA 14.755.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Oriximiná, nos autos da Ação de Anulação de Ato de Cassação da Licença de Operação (Proc. nº.0006190-42.2016.814.0037), ajuizada pelo
POSTO DAVI LTDA -EPP
.

A inicial narra que o autor foi surpreendido com a Notificação nº. 88306/URE/SAN/NURAM/SAGRA/2016, que motivada pela manifestação 1580/CONJUR/GABSEC/2016, abruptamente cancelou a LO 72/2014, determinando imediato fechamento do Posto Davi, o qual precisa continuar em funcionamento para honrar os seus compromissos junto aos fornecedores.

Em razão dos fatos, formulou pedido antecipatório para suspender o cancelamento da licença de operação, podendo a parte retornar a sua atividade até que se promova a instrução da ação.

Apreciado o pedido urgente, o Juízo o indeferiu por restarem ausentes os requisitos do art. 381 do CPC/73 (id. 1025915 - Pág. 47/49).

Posteriormente, o julgador reconsiderou a sua decisão, e deferiu o pedido antecipatório, determinando que o demandado se abstenha de interromper as atividades do requerente, suspendendo a decisão que cancelou a LO 72/2014, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - id. 1025916 - Pág. 28/30.

Porém, mais uma vez, a decisão foi reconsiderada, tornando-a sem efeito, para que a petição inicial fosse emendada, a fim de que no polo passivo fosse incluído o Município de Oriximiná (id. 1025916 - Pág. 39).

Apresentada a emenda à inicial (id. 1025916 - Pág. 44/47), decidiu o Magistrado (1025916 - Pág. 49/50 e 1025917 - Pág. 1/2) nos seguintes termos:

1) Declarar a nulidade do despacho de fls. 84, por ofensa ao art. 93, IX da CF/88, em razão da ausência de fundamentação, pelo que ficam restabelecidos, desde a origem, as disposições da decisão concessiva da tutela provisória e, doravante, extensiva ao Município de Oriximiná e ao Estado do Pará.

2) Deferir a emenda da inicial para incluir no polo passivo o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e o ESTADO DO PARÁ, pessoas jurídicas de direito público.

3) À Secretaria para providenciar a intimação dos requeridos para cumprimento da tutela provisória, devendo o mandado acompanhar cópia desta decisão e da decisão concessiva da tutela provisória.

Inconformado, o Estado do Pará agravou de instrumento requerendo a concessão do efeito suspensivo, sob a alegação, preliminar, de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que a causa do cancelamento da licença de operação se relaciona unicamente com a atuação administrativa do Município de Oriximiná, responsável pela análise e emissão de alvará para o funcionamento do empreendimento que pretende ser licenciado.

Aponta o agravante que inexiste qualquer ilegalidade praticada, uma vez que o cancelamento da licença ambiental não exige a notificação prévia da parte interessada, em razão do princípio da prevenção contida no art. 225 da CF e que permite a adoção do chamado contraditório diferido.

Conclui, requerendo a aplicação do efeito suspensivo, uma vez que foram preenchidos os pressupostos do art. 1.019, I do CPC.

Em decisão de id. 1035255, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão que incluiu o Estado do Pará no polo passivo da ação, porém, reservei-me à apreciação do efeito suspensivo, após a apresentação das contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas em id. 1151689, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Encaminhado o feito ao douto parquet, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 1505096).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo em razão do permissivo do art. 1.015, I do CPC/2015.

A questão a ser analisada no presente feito é a legalidade, ou não, do ato de cassação da licença de operação n.º 72/2014 pela SEMMAS-ORIXIMINÁ (fls. @41, id. 1025915, p. 29) e a ilegitimidade passiva do Estado para figurar no polo passivo da demanda.

Compulsando os autos, verifico que a SEMAS (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade) concedeu a licença de operação ao Posto Agravado, com validade até 04/11/2017, em razão da apresentação de todas as documentações necessárias, inclusive de um alvará de construção n.º 72/2012 (fls. @44, id. 1025915, p. 32) emitido pela Secretaria Municipal de Obras, Terras e Serviços no dia 18/12/2012, bem como as cópias dos alvarás de funcionamento dos anos de 2014, 2015 e 2016 (fls. @45/47, págs. 32/35 do id. 1025915).

Então, a priori, se entenderia que cabe ao Estado restabelecer a licença ou não, porém houve pedido de cassação da licença de operação requerido pelo Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Oriximiná (SEMMA), pois os alvarás que embasaram a concessão de licença de operação teriam sido emitidos sem observância ao Código de Postura do Município de Oriximiná.

Segundo dados juntados pela Municipalidade em sua contestação na ação principal, acostado nestes autos em fls. @136/140 (id. 1025917, páginas 24 a 28), houve a instauração de um procedimento administrativo (n.º007/2012) no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Oriximiná visando iniciar o licenciamento ambiental do Posto de Gasolina, conforme pedido de Licença Prévia acostado às fls. @134/135 (id. 1025917, páginas 22 e 23), porém, conforme parecer técnico n.º002/2013, datado de 21/02/2013 e elaborado por técnicos da SEMMA de Oriximiná, foi sugerido
o indeferimento da licença prévia
para atividade de comércio varejista de combustíveis, pois o estabelecimento não observou o disposto no art. 199, §2º, da Lei Municipal 7.233/2009 (Código de Posturas) e o art. 7º, inciso I, alínea “a” da Instrução Normativa n.º11/2011 – SEMA, o qual veda a instalação de empreendimentos com esse tipo de atividade no entorno em um raio inferior de 100m de atividades impeditivas para sua instalação.

Pois bem, de acordo com a Resolução n. 237/1997 do CONAMA, quando o posto de gasolina está dentro dos limites municipais, compete ao órgão ambiental municipal deferir ou não o licenciamento ambiental , já que, por óbvio, a implantação de um empreendimento deste tipo é potencialmente poluidor, vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 237 , DE 19 DE dezembro DE 1997

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e

atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores.

Portanto, a competência para o licenciamento é do órgão municipal, os eventuais impactos ambientais deverão ser por ele monitorados, estudados e sofrerão as devidas intervenções, não se aplicando a superposição de competências anterior à Lei Complementar n.º 140/2011, que fixou normas de cooperação entre os entes federados nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum à proteção do meio ambiente e combate à poluição. Importante visitar a citada Lei:

Lei Complementar n. 140/2011. Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.

Assim, não há competência para o órgão ambiental estadual deferir ou não qualquer licença ambiental para o empreendimento.

Há jurisprudência sobre o assunto:

“(...) A repartição de competências em matéria de licenciamento ambiental é uma importante ferramenta para viabilizar o exercício de poder da Administração Pública, considerando-se a existência de competência comum prevista constitucionalmente (art. 23 da CF/88). Importa ainda reconhecer que, para que licenciarem, os órgãos estaduais e municipais devem estar dentro da sua esfera de competência prevista na LC 140/2011, como também nos termos da Resolução CONAMA n.º 237/97, considerando as peculiaridades do local, mas também tendo em vista que os impactos de atividades nele realizadas podem atingir proporções regionais, como é o caso dos autos.

(REsp 1568020, Ministro SÉRGIO KUKINA, 05/08/2020)

Quanto ao efeito suspensivo pleiteado, entendo que há elementos que o justifica, pois ficou claro nos autos que o indeferimento da licença prévia está baseado no impedimento do §2º do art. 199 da Lei Municipal 7.233/2009, já que o posto de gasolina está situado há menos de um raio de 100m de uma escola municipal, bem como de uma igreja Quadrangular (fls. @139, id. 1025917, página 27). Deve-se privilegiar o parecer técnico municipal, que goza de presunção de veracidade, restando presente o fumus boni juris e também o periculum in mora, na medida que se trata de atividade potencialmente poluidora.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e ofereço provimento ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, já que o posto de gasolina está sendo estabelecido há menos de 100m de uma igreja e uma escola, em clara violação do §2º do art. 199 da Lei Municipal 7.233/2009, conforme Parecer Técnico n. 0002/2013 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Oriximiná, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 24/05/2021